Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-38.2021.8.11.0050
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001835-38.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IAN JEFFERSON PEREIRA LEITE - CPF: 062.791.381-43 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1001835-38.2021.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis.

Apelante:
Ian Jefferson Pereira Leite.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SÚMULA 426 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Nos casos de cobrança de indenização do seguro DPVAT, é adequada a utilização do INPC, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 426, definindo que os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1001835-38.2021.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis.

Apelante:
Ian Jefferson Pereira Leite.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ian Jefferson Pereira Leite, visando reformar a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT que move em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT., julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), corrigida monetariamente, desde a data do sinistro, e acrescida de juros moratórios, a partir da citação. Quanto aos juros moratórios, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional e devidos desde a citação, nos termos do art. 405 e 406 do C. Civil. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que a sentença merece reforma, tendo em vista que equivocadamente condenou a requerida ao pagamento de honorários em montante irrisório (10% sobre o valor da condenação); deixou de aplicar o índice de correção monetária (INPC), bem como consignou que os juros moratórios serão fixados segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento do imposto devido à Fazenda Nacional e devidos desde a citação.

Ao final, requer o provimento do recurso para condenar a seguradora ao pagamento no valor de R$ 2.193,75, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do sinistro, fixando os honorários advocatícios por equidade no importe de R$ 1.200,00. Ainda, que seja excluído o comando decisório quanto à aplicação da taxa devida à Fazenda Nacional, posto que à época, o Seguro DPVAT era administrado pela Seguradora Líder e não pela Caixa Econômica Federal.

A apelada apresentou contrarrazões, sustentando a ocorrência de inovação recursal quanto ao pedido de recebimento dos juros pela taxa SELIC e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 196179779).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1001835-38.2021.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis.

Apelante:
Ian Jefferson Pereira Leite.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.

VOTO

Infere-se dos autos que Ian Jefferson Pereira Leite move ação de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 10 de novembro de 2020. Aponta o recebimento na esfera administrativa, no importe de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), pretendendo a diferença da indenização em razão das sequelas que lhe sobrevieram após o acidente de trânsito.

Após o regular processamento do feito, a douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), corrigida monetariamente, desde a data do sinistro, e acrescida de juros moratórios, a partir da citação. Quanto aos juros moratórios, destacou que serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional e desde a citação, nos termos do art. 405 e 406 do C. Civil. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (id. 196179771).

Contra a decisão, insurge-se o autor, ora apelante, requerendo o provimento do recurso para condenar a seguradora ao pagamento no valor de R$ 2.193,75, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do sinistro, fixando os honorários advocatícios por equidade no importe de R$ 1.200,00. Ainda, que seja excluído o comando decisório quanto à aplicação da taxa devida à Fazenda Nacional, posto que à época, o Seguro DPVAT era administrado pela Seguradora Líder e não pela Caixa Econômica Federal.

Pois bem.

De proêmio, deve ser rejeitada a preliminar de inovação recursal trazida em contrarrazões pela seguradora, mormente porque, a questão afeta aos juros de mora e a correção monetária, discutidas no apelo, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo, consoante entendimento firmado pelo c. STJ, veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 662842 RS 2015/0033168-2, Primeira Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, j. 08.02.2021 – destaquei).

Logo,
rejeito a preliminar
de inovação recursal.

Superado esse ponto, o apelante recorre alegando que a sentença foi omissa ao não fixar o índice de correção monetária, que deverá correr pelo INPC desde a data do sinistro.

Com razão. No tocante ao índice de correção monetária, nos casos de cobrança de indenização do seguro DPVAT, é adequada a utilização do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORREÇÃO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE – PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA CONFIGURADO – DECOTE NECESSÁRIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA PELO INPC – RECURSO PROVIDO.

O Magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida, em obediência ao artigo 141 e 492 do CPC.

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é o índice que melhor cumpre à finalidade do instituto da correção monetária para recompor o valor real da moeda, não havendo que se falar em aplicação do IPCA.
”

(RAC n. 1002414-98.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 27.04.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O índice para correção monetária a ser adotado nos casos de indenização do seguro obrigatório DPVAT é o INPC
.”
(RAC n. 0001875-20.2017.8.11.0004, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.02.2019 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8° DO CPC - NECESSIDADE - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O índice de correção monetária para as indenizações decorrentes do seguro obrigatório é o INPC. (...)”
(RAC n. 0002206-91.2011.8.11.0010, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, j. 04.09.2019 - negritei)

Diante da omissão da r. sentença, o INPC deve servir como índice para a devida correção monetária do valor indenizatório fixado na r. sentença.

Ademais, deve ser fixada a incidência dos juros de mora a partir da citação, pois, a matéria está pacificada e respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 426, definindo que “
O
s juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.
”

Nesse sentido, decidiu este Tribunal,
in verbis:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA- ÍNDICE DIVULGADO PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SUMULA 426 DO STJ - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A correção monetária incide com base no índice divulgado pela Corregedoria Geral de Justiça, e não pelo IGP-M, uma vez que se mostra mais idôneo para refletira variação da inflação.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 426, definindo que os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
(RAC n. 1006782-87.2018.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL APLICADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$ 2.700,00), com correção monetária a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida
. (...)
”. (RAC n. 1022126-23.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.02.2022 – negritei).

Além disso, não há se falar em aplicação de taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, consoante constou na r. sentença, uma vez que à época do acidente, o seguro obrigatório era administrado pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, ora apelada, e não pela Caixa Econômica Federal.

Superadas essas questões, por fim, o apelante alega que os honorários sucumbenciais fixados são irrisórios, defendendo a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Ora, a r. sentença condenou a seguradora, ora apelada,
ao pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório - DPVAT (artigo 3o, § 1o, inciso II, da Lei 6.194/74) no valor de R$2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação no valor de
R$ R$2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos),
representa quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre a condenação, no importe de R$ 219,37 (duzentos e dezenove reais e trinta e sete centavos)
,
restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade.

Assim, entendo que deve ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE
– RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados
.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. des. Dirceu dos Santos, j. 07.10.2015 – negritei).

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reparo para condenar a Seguradora apelada ao pagamento de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do acidente, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (Súm. 426, STJ), fixando os honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024